Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002360-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL FERREIRA LIMA NETO - CPF: 068.268.411-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. V. D. S. J. - CPF: 084.473.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA - CPF: 068.552.269-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), GERVASIO LOPES - CPF: 300.967.669-72 (VÍTIMA), ROSEMAR ARAUJO ALENCAR - CPF: 486.892.541-53 (VÍTIMA), PLINIO MACEDO RODRIGUES - CPF: 969.141.571-20 (VÍTIMA), ANNA GLAUCIA ALENCAR MACHADO - CPF: 010.444.501-77 (VÍTIMA), V. R. M. N. - CPF: 058.440.801-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO,
CORRUPÇÃO DE MENOR,

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE

– PRISÃO PREVENTIVA – 1
.
ALEGA
DA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA
DE INDIV
IDU
ALIZAÇÃO DAS CONDUTAS
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM
TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE
DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos, sua necessidade diante da gravidade
concreta da
s
conduta
s
delitiva
s
, uma vez que, em tese, o paciente perpetrou os delitos em concurso com vários agentes, envolvendo adolescente, que se utilizaram de violência excessiva contra as vítimas
;

fatos esses que evidenciam
a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.

É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
haja vista
que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que
a
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo,
uma vez
que
está
presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Wiran
da Silva
,
em favor de
Miguel Ferreira Lima Neto
, apontando como autoridade coatora
o juízo
da
3
a Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT, que
o
mantém preso preventivamente em razão da suposta
prática dos delitos de roubo majorado,
corrupção de menor,
tr
áfico
e associação para tal finalidade
, tipificados nos
art
.
157, § 2o, II, e § 2o A, I
, do Código Penal
;
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
;
e
art
s
. 33 e 35
,
da
Lei
no 11.343/06
.

Depreende-se desta impetração que
o paciente
, juntamente com outros indivíduos imputáveis e inimputáveis
,
foi preso em flagrante no dia 2 de fevereiro de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, por decisão prolatada no
AuPrFl

1000403-02.2023.8.11.0086, acusado da prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo); art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescentes (corrupção de menor);
e

art
s
. 33 e 35
,
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
para
tal desiderato
; acrescentando, ainda, que
foram utilizados conceitos jurídicos indeterminados e baseado em condutas coletivas “
fundamentações que serviriam para qualquer outro caso e decisão. É dizer, nos termos do no art. 315, § 2o, II, III, V, do Código de Processo Penal
.”

Aduz que
a prisão do paciente é desnecessária porque ele
possui
predicados pessoais visto que é primário, ostenta bons antecedentes, tem endereço fixo, além de ser estudante de agronomia na Universidade do Estado de Mato Grosso -
Unemat
, situação que, na sua concepção, autorizaria a revogação do decreto prisional, ou ao menos
a
sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a concessão da ordem para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente
.

E
, n
o mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva;
requerendo
,
outrossim
, caso não seja esse o entendimento do colegiado,
a
substitu
ição

d
a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, II e IX, do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

157767668
.

Após a análise do pedido liminar, o impetrante
interpôs agravo regimental (ID
157914672) contra a decisão
que indeferiu a liminar
, ao argumento de que “
o Agravante se encontra preso em total desacordo com os comandos do art. 315, § 2o, II, III e V, do CPP, que exige uma fundamentação idônea, baseada em fatos que possam presumir que o agente solto poderá vir a delinquir (periculum
libertatis
), pressuposto este imprescindível a um decreto de prisão preventiva
”
;

asserindo,
ademais,
que
,
em caso de permanência no cárcere, o paciente terá
o
seu futuro brutalmente prejudicado, na medida em que ficará privado dos seus estudos de agronomia na
Unemat
.

Diante da impossibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
unipessoal
que indefere pedido liminar em
habeas corpus
,
a manifestação foi recebida como pedido de reconsideração
,

o
qual
,
também
,
foi indeferido

(ID
158641692).

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
158679746
,
fazendo
um relato acerca da
tramitação da ação penal correlata
; bem como das
circunstâncias que levaram à prisão do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
160436654
, opinou pela denegação da ordem.

Após a conclusão dos autos para julgamento, o impetrante apresentou memoriais em que reforçou as teses sustentadas na exordial e no pedido de reconsideração
(ID
160515198
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem
como
à falta de individualização
d
as condutas dos investigados, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes,
haja vista
que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória a garantia da ordem pública,

em decorrência da gravidade concreta das condutas
, em tese, praticadas pelo
paciente e seus
comparsas
, consoante se infere
destes fragmentos do aludido édito judicial:

[...]

Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei

quanto à prisão dos indigitados foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em

comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de

flagrância delitiva (CPP, art. 302, incisos I, II, III e IV), não havendo que se falar em relaxamento,

pelo que devem ser homologadas.

Nesse ponto, salienta-se que, assim que as autoridades competentes

tomaram conhecimento acerca do roubo, empreenderam diligências ininterruptas para a captura dos

suspeitos, e os encontraram em posse dos bens subtraídos e um deles, Miguel, também em posse de

entorpecentes, de modo que devidamente atendidas as hipóteses do aludido artigo.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é

caso de converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, II), já que há representação da

autoridade policial (quanto a Miguel)
e Ministerial
(em relação a ambos) neste sentido (HC n.

590039/STJ):

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso

se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que

reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o

periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma

das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência

concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas

cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310,

II, do CPP.

In
casu
, os crimes supostamente praticados pelos autuados admitem a

decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e

punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem

preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e

indícios suficientes de autoria.

A materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores se mostra

devidamente consubstanciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos das

vítimas e dos condutores da abordagem, depoimento dos menores que participaram do ilícito e

confessaram o crime, assim como pelo interrogatório dos autuados, sendo que Miguel confessou

perante a autoridade policial a prática delitiva, inclusive, informando inúmeros detalhes da empreitada

criminosa, sendo que parte dos bens subtraídos estava no prédio onde

ele mora, de onde se extraem

indícios suficientes de sua autoria.

Quanto a Willian, malgrado ele negue envolvimento em qualquer dos

crimes, ele próprio confessou ter levado Miguel – autor confesso do roubo - até o local do crime, e

mesmo após ter tomado conhecimento de que ele, na companhia dos menores, cometeria o ilícito
,

teria lhe buscado minutos depois, dando suporte à fuga, evidenciando, portanto, os indícios da sua participação no crime.

Ademais, quanto aos argumentos trazidos pela sua defesa, acerca da

negativa de autoria de Willian, verifico que estes estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo este o momento oportuno para sua análise.

Quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a

materialidade está evidenciada pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelas imagens das porções de entorpecente, bem como dos pinos para embalagem de drogas, assim como pelo

interrogatório do autuado Miguel, que confessou ter conhecimento de que um dos menores guardou a droga em seu apartamento. Ademais, o menor Yuri, em delegacia, afirmou que “após o roubo

abandonaram a moto próximo da Praça da APAE e foram até o prédio perto do Chiquinho Sorveteria para pegar a droga que haviam deixado escondida no apartamento do Miguel; Que essa droga foi deixada no apartamento de Miguel uma noite antes do roubo (terça-feira à noite) com o propósito de ser vendida pelo declarante e o ROBERTO; Que o Miguel tinha conhecimento que a droga estava no apartamento dele, mas ele não é traficante e nem faccionado; Que o

declarante pertence à facção Comando Vermelho
ha
cerca de três meses; Que reside com sua mãe; Que apenas MIGUEL mora no prédio perto do Chiquinho Sorveteria”.

Destarte, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum
libertatis
, em razão da gravidade concreta dos fatos, sobretudo pelo modus operandi utilizado pelos agentes durante a suposta prática criminosa, uma vez que eles teriam invadido a residência das vítimas, em plena luz do dia, retirando o portão do imóvel dos trilhos para possibilitar suas entradas, e então rendido as vítimas, exigindo a entrega de bens de valor, mediante emprego de grave ameaça, com uso de armas de fogo.
Durante a ação, ainda teriam agredido uma das vítimas com chutes e coronhada na cabeça, mesmo depois dela rendida e sem ter esboçado qualquer reação
.

Assim, tais circunstâncias revelam especial audácia e periculosidade na conduta dos autuados, sendo de rigor a decretação de suas segregações cautelares (TJ-MT - HC: 10091760820208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2020
). Nesse sentido, cito:

(...)

Destaco que a gravidade concreta do delito é o termômetro que afere o grau de abalo que a conduta criminosa causa à população local, assim como o temor e sensação de insegurança que a manutenção em liberdade de autores de crimes com essas características costuma

provocar na sociedade, levando também ao descrédito as forças de segurança e o próprio Poder Judiciário.

Finalmente, salienta-se que os roubos em Nova Mutum/MT infelizmente são, quiçá, mais comuns que os furtos, trazendo à população local o temor de serem vítimas de tais

crimes, de modo que, diante dos indícios de autoria existentes nos autos, a manutenção dos autuados em liberdade apenas faria aumentar a intranquilidade nesta comunidade e serviria de estímulo para

condutas delitivas, causando inequívoco abalo à ordem pública, razões pelas quais as medidas cautelares não se mostram suficientes para acautelar o meio social.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida

excepcional mostra-se realmente necessária.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (ENUNCIADO N.o 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - TJMT).

Por todo o exposto, HOMOLOGO e, em consonância ao parecer

ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão dos autuados WILLIAN AXELL AGUIAR CEL e MIGUEL FERREIRA LIMA NETO, como forma de garantia da ordem pública, especialmente com escopo de evitar a reiteração criminosa, e ainda como forma de garantir a aplicação da lei
penal
.
[...]

Destacamos

Como se vê
linhas
volvidas
,

além d
e
a
s
co
ndutas, em tese, perpetradas
pelo paciente e seus comparsas

estarem descritas na decisão
objurgada, o
periculum
libertatis
encontra-se
evidenciado na garantia da ordem pública,
aferida a partir d
o
modus operandi

empregado

pelos investigados

na prática do crime patrimonial
,
haja vista que
eles
teriam arrombado o portão da residência das vítimas em plena luz do dia,
rendendo
os moradores com emprego de arma de fogo
,
agredi
ndo-os
com chutes e coronhadas na cabeça, a despeito de qualquer esboço de reação.

Logo,a necessidade da prisão cautelar emana da gravidade concreta da
s
conduta
s
,
supostamente
,
perpetrada
s
pelo paciente e seus
comparsas
que, indubitavelmente, colocam em risco a paz social e demonstra a necessidade
da
decreta
ção da
prisão preventiva
verg
a
stada a
fim de garantir
a ordem pública;
sendo irrelevante a alegação de
ausência de individualização minuciosa das condutas de cada coautor, na medida em que o
favorecido
,
supostamente,
aderiu
à conduta dos
demais i
nvestigados
.

Aliás, acerca da necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos praticados o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2.
In
casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e contra vítima mulher, fisicamente mais frágil. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado
.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. É incabível, na estreita via do habeas corpus,
a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
23/11/2021, DJE 29/11/2021)
.

Destacamos

Logo
, não resta a menor dúvida que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

S
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem
configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria; bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública,
satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais
, impõe-se ressaltar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que
:
"
A
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição
por outra medida cautelar (art. 319)
".
Sendo a
ssim, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal,
haja vista
que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

A propósito, e
m
situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que quando
a gravidade concreta do crime
demandar a decretação da sua prisão processual,

é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado a seguir sintetizado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, notadamente a periculosidade do recorrente, evidenciada no modus operandi do delito, uma vez que utilizando-se da relação familiar com a vítima, já que era seu padrasto, praticou com ela atos libidinosos, além de oferecer-lhe dinheiro visando a ocultação do crime, não há que se falar em ilegalidade.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(
STJ -
RHC 96.313/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
06/06/2018).
Destacamos

Por
derradeiro
,

a

despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
bons antecedentes
e ocupação lícita
como estudante universitário
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade
ou ser agraciado com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar
, tal como
consta
do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo
improcedente
s
o
s

pleitos
deduzido
s
em favor de
Miguel Ferreira Lima Neto
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023